Tribunal: CARF
Processo: 10283.720558/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720558/2020-91
RESOLUÇÃO
1302-001.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo, que votou por rejeitar a referida conversão.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Participaram do julgamento os(as) conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 10618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720558/2020-91
2
RELATÓRIO
DESPACHO DECISÓRIO

1. Conforme folha 10206 do Despacho Decisório, o Fisco informa que analisou direito creditório
de R$ 116.719.642,43 pleiteado pela Recorrente. Tal montante tem origem em apuração de
Saldo Negativo de IRPJ de 2014. Tal direito foi declarado em Pedido de Ressarcimento
Eletrônico 06350.54816.200418.1.3.02-2093.
2. Afirma-se em tal documento que, durante procedimento fiscal instaurado para analisar
liquidez e certeza do referido crédito, a Autoridade Tributária concluiu (folha 10228, item 1.1)
que em análise de rubricas contábeis de que compõem o Grupo Contábil de Receita Bruta
houve constatação de Omissão de Receita de R$ 259.835.337,36. Na visão do Fisco tal fato
causou, por si só, redução de R$ 64.934.834,34 no direito creditório pleiteado.1 Segue trecho
de tal conclusão:
1.1 Conforme ficou demonstrado, em relatório, com base nas notas fiscais
eletrônicas válidas, de emissão do contribuinte, foi apurada omissão de receita
em relação ao valor declarado na ECF do ano calendário de 2014, da ordem de
R$ 259.835.337,36 (duzentos e cinquenta e nove milhões, oitocentos e trinta e
cinca mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos). De forma que,
caso o contribuinte tivesse apurado corretamente o IRPJ, considerando essa
receita subtraída da base de cálculo, seria da ordem de R$ 64.934.834,34.
3. O montante da omissão de R$ 259.835.337,36 é líquido. Decorreu, essencialmente, conforme
citado no parágrafo 3 da folha 10207 e parágrafo 8 da folha 10210, da soma de Reduções
Atípicas de R$ 351.325.446,20, efetuadas diretamente em contas de Receita Bruta, e de
influência de confronto entre Nfes, fato que resultou de diminuição de diferença credora de
R$ 91.490.109,03 no cálculo da Omissão Líquida. Vejamos a composição da Omissão Liquida,
bem como, as contas de Receita Bruta nas quais tais Reduções Atípicas foram registradas:

1 O processo 10283.720558/2020-91, relativo a Saldo Negativo de IRPJ de 2015, trata de matéria idêntica.
Tipo
R$
Reduções Atípicas (Débitos) em Contas de Receita Bruta
351.325.446,39
Diferença Decorrente de Confronto entre Nfe
-91.490.109,03
Total Líquido R$
259.835.337,36

OMISSÃO DE RECEITA BRUTA
Fl. 10619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720558/2020-91
3

4. O objeto do presente julgamento refere-se, especificamente, ao montante de R$
351.325.446,20 em reduções devedoras atípicas realizadas diretamente em contas de Receita
Bruta. A justificativa essencial do fisco para considerá-lo na apuração da Omissão de Receita é
a de que inexistiu comprovação efetiva da Recorrente que pudesse lastrear os registros
contábeis escriturados que perfazem tal montante. A composição de tais reduções atípicas é a
seguinte (parágrafo 3 da folha 10207 e parágrafo 8 da folha 10210):

5. Em conclusão, por falta de comprovação documental das reais motivações que levaram à
referida Redução Atípica, a Autoridade Tributária recalculou as bases de cálculo do IRPJ para
incluir efeitos de Recomposição da Receita Bruta.
6. Considerando o efeito específico de tal ação nos valores analisados, o procedimento do Fisco
resultou em exaurimento parcial do direito creditório pleiteado. Com isso, por influência da
mencionada Omissão de Receita, o Fisco, sem considerar outras análises não relacionadas
com a referida Omissão, Não Reconheceu R$ 64.934.834,34 do total de crédito pleiteado.

Tipo de Redução
Total de Débitos
Devolução de Peças
96.547.244,41
Devolução Genérica
73.808.280,64
Contribuições Financeiras - Benefício Fiscal ICMS - Universidade do Amazonas
94.580.981,44
Contribuições Financeiras - Benefício Fiscal ICMS - Fundo de Fomento do Amazonas
79.213.284,99
Contribuições Financeiras - Benefício Fiscal ICMS - Fundo de Fomento Pequenas Empresas
7.175.654,91
Total de Reduções Atípicas em Contas de Receita Bruta - R$
351.325.446,39

Reduções Devedoras Atípicas - R$
OMISSÃO DE RECEITA BRUTA
Fl. 10620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720558/2020-91
4
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

7. Na Manifestação de Inconformidade apresentada em Primeira Instância a Requerente alega
(folha 10270, parágrafo 95), em essência, que atendeu a todas as formalidades exigidas pela
legislação tributária em vigor, bem como, comprovou a origem e suficiência do crédito
utilizado.
8. Em respeito ao princípio da verdade material, a Requerente protestou (folha 10270, parágrafo
86), ainda, pela juntada posterior de documentos que pudessem se fazer necessários, nos
termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/72.

ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

9. No Acórdão de Manifestação de Inconformidade as Autoridades Julgadoras de Primeira
Instância (folhas 10528 a 10534 e folha 10565), por unanimidade, no que se refere à matéria
de Omissão de Receita, deram razão para o Fisco. Ou seja, por influência de tal omissão,
confirmaram o Não Reconhecimento do montante de R$ 64.934.834,34. Vejamos a essência
dos argumentos:
10. Em relação ao pedido de respeito ao princípio da verdade material, em relação ao qual a
Requerente protestou pela juntada posterior de documentos que pudessem se fazer
necessários, vejamos os argumentos essenciais contidos no Acórdão (folha 10564):
No que diz respeito à juntada posterior de prova documental, esta deve ser
apresentada com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual...Assim... não há razão
para juntada posterior de documentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO

11. No Recurso Voluntário a Recorrente pede que o Valor em Litígio de R$ 64.934.834,34 seja
reconhecido. Tal montante, conforme já indicado, refere-se ao crédito Não Reconhecido em
Acórdão de Primeira Instância relacionado com efeitos de recomposição de bases de cálculo
do IRPJ por Omissão de Receita. Vejamos os argumentos essenciais em relação à matéria
contidos no Recurso Voluntário:
AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA
(folha 10595, parágrafo 85) ...O V. Acórdão desconsiderou essas deduções,
argumentando que a receita bruta não pode ser diminuída por devoluções e
Fl. 10621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720558/2020-91
5
vendas canceladas, conforme o artigo 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77. No
entanto, tal interpretação desconsidera a realidade comercial, onde
devoluções representam transações que não se concretizaram e, portanto,
não geraram receita tributável. A correta contabilização dessas devoluções
deve refletir a ausência de receita efetiva.
(folha 10596, parágrafo 86) ...as contribuições financeiras feitas aos fundos
estaduais são despesas vinculadas aos benefícios fiscais de ICMS concedidos
pelo Estado do Amazonas. Diferentemente do entendimento do V. Acórdão,
que argumenta que tais contribuições não podem ser deduzidas da receita
bruta por não se tratar de tributos incidentes sobre a venda, essas
contribuições são exigências legais para a fruição dos benefícios fiscais e,
portanto, devem ser consideradas na apuração da receita líquida.
(folha 10596, parágrafo 87) Em relação à suposta omissão de receita devido
ao não reconhecimento do valor apurado nas Notas Fiscais Eletrônicas (NFE)
não canceladas, a Recorrente esclarece que o valor total das notas fiscais
eletrônicas emitidas e reconhecidas no ano-calendário de 2014 foi superior ao
valor indicado pela D. Autoridade Fiscal. Além disso, a Recorrente ressalta que
as exclusões mencionadas anteriormente estão em conformidade com as
disposições legais.
(folha 10596, parágrafo 88) Portanto, ao desconsiderar as devoluções e
contribuições financeiras estaduais, o V. Acórdão falhou em reconhecer
deduções legítimas e justificadas que impactam diretamente a apuração da
receita bruta e a base de cálculo do IRPJ. Ao não aceitar essas deduções, o
Acórdão não levou em conta as especificidades das operações comerciais e
fiscais da Recorrente, resultando em uma interpretação inadequada e
prejudicial à correta aplicação da legislação tributária.
(folha 10596, parágrafo 89) Diante dessas informações, as diferenças alegadas
pela D. Autoridade Fiscal foram devidamente explicadas e justificadas pela
Recorrente, comprovando que não houve omissão de receita ou qualquer
outra irregularidade na apuração da receita que foi declarada e submetida à
tributação no ano-calendário de 2014, conforme demonstrado acima.
12. Nos moldes de solicitação contida na Manifestação de Inconformidade, no presente Recurso
Voluntário a Recorrente protesta (folha 10605, parágrafo 130), da mesma forma, por provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção de quaisquer,
especialmente pela juntada de novos documentos e realização de perícia, se necessário for...

É O RELATÓRIO.
Fl. 10622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720558/2020-91
6

VOTO

Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

13. Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base informação descrita na
folha 10574, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade
previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma.
14. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Tomo conhecimento do
presente Recurso Voluntário.

MÉRITO

Devoluções
15. Em relação às reduções diretas feitas na Receita Bruta por supostas Devoluções, vale repisar
entendimento da Recorrente contido no Recurso Voluntário (folha 10595, parágrafo 85):
...O V. Acórdão desconsiderou essas deduções, argumentando que a receita
bruta não pode ser diminuída por devoluções e vendas canceladas, conforme o
artigo 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77. No entanto, tal interpretação
desconsidera a realidade comercial, onde devoluções representam transações
que não se concretizaram e, portanto, não geraram receita tributável. A
correta contabilização dessas devoluções deve refletir a ausência de receita
efetiva.
16. O conteúdo do referido parágrafo foi a principal argumentação da Recorrente (folhas 10595 e
10596) em desfavor de argumentos referentes à matéria contidos no Acórdão de primeira
instância, o qual ratificou a impossibilidade de tais reduções.
Fl. 10623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720558/2020-91
7
17. Naquela decisão os julgadores entenderam que as alegações foram genéricas, dissonantes,
abrangentes e contraditórias, fato que se repete no Recurso Voluntário, no qual houve
interposição repetida de argumentos contidos na Manifestação de Inconformidade
apresentada àquele Colegiado.
18. Conforme se lê nas folhas 10528 e 10529 da referida decisão, o entendimento do órgão
julgador foi o de que não haveria razão para dedução das supostas devoluções diretamente
das rubricas de receita bruta. Neste sentido, de fato, conforme explicitou o referido Acórdão,
o correto seria a utilização do código 3.01.01.01.02.01 do Registro – L300 da ECF, o qual é
específico para tal fim.
19. Quanto ao mérito dos argumentos trazidos, a Recorrente, ao invocá-los no presente Recurso
Voluntário, em nada inovou para sanar e contrapor informações contidas no Acórdão de
primeira instância. Os argumentos continuam sendo os mesmos, o que ratifica a visão de que
são genéricos, dissonantes, abrangentes e contraditórios.
20. Não identifiquei nos elementos probatórios instruídos no presente processo prova
documental, fiscal e contábil, devidamente conciliada, registro por registro, que pudesse
comprovar que, mesmo sendo tais registros feitos diretamente em rubricas de Receita Bruta,
cada venda tenha sido de fato anulada pela consequente e específica nota fiscal de
devolução. Tudo com explicitação contábil e fiscal evidenciando a total anulação de cada
operação com os respectivos créditos (Vendas) e débitos (Devoluções) devidamente
conciliados.
21. Por todo o contexto apresentado, concluo que faltam evidências documentais capazes de
comprovar que, de fato, houve anulação total de cada operação classificada como Devolução.
Portanto, não tendo havido plena justificativa para o motivo real de terem ocorrido as
referidas reduções, considerando recorrentes pedidos da Interessada em fornecer eventuais
elementos comprobatórios adicionais, voto por converter o presente julgamento em
Diligência para elaboração de Relatório Circunstanciado e Conclusivo apresentado conforme
diretrizes explicitadas na Conclusão deste Voto.

Contribuições Financeiras Relativas a Benefícios Fiscais de ICMS
22. Em relação às reduções diretas feitas na Receita Bruta por supostas Contribuições Financeiras
Relativas a Benefícios Fiscais de ICMS, vale repisar entendimento da Recorrente contido no
Recurso Voluntário (folha 10596, parágrafo 88):
Portanto, ao desconsiderar as devoluções e contribuições financeiras
estaduais, o V. Acórdão falhou em reconhecer deduções legítimas e
justificadas que impactam diretamente a apuração da receita bruta e a base
de cálculo do IRPJ. Ao não aceitar essas deduções, o Acórdão não levou em
conta as especificidades das operações comerciais e fiscais da Recorrente,
Fl. 10624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720558/2020-91
8
resultando em uma interpretação inadequada e prejudicial à correta aplicação
da legislação tributária.
23. Do mesmo modo que a matéria anterior, o conteúdo do referido parágrafo foi a principal
argumentação da Recorrente em desfavor de argumentos referentes à matéria contidos no
Acórdão de primeira instância, o qual ratificou a impossibilidade de tais reduções.
24. Naquela decisão os julgadores, no mesmo sentido, entenderam que as alegações não
justificaram o real motivo da dedução direta das referidas contribuições em rubricas de
receita bruta, fato que se repete no Recurso Voluntário.
25. Realmente, conforme afirmam as Autoridades Julgadoras na folha 10533, dentre as hipóteses
permitidas pela legislação tributária para dedução da receita bruta (não redução direta da
Receita Bruta, mas através de contas retificadoras) somente figuram as vendas canceladas, os
descontos concedidos incondicionalmente e os impostos incidentes sobre vendas (Decreto-Lei
1.598/1977, art. 12, §1o).
26. Assim, para apuração da receita líquida de vendas e serviços, de fato, não se encontram as
contribuições mencionadas. Neste contexto, deve-se atentar para a informação de que tais
contribuições, conforme artigo 19, inciso XIII, da Lei que regulou tais incentivos (Lei
2.826/2003 do Estado do Amazonas), não se referem a tributos incidentes sobre a venda, mas
sim, de contrapartida financeira em relação a qual não há evidência documental de qualquer
eventual correlação com registros vinculados com a receita bruta da Recorrente.
27. Quanto ao mérito dos argumentos trazidos, a Recorrente, ao invocá-los no presente Recurso
Voluntário, incorreu nas mesmas ações relatadas no tópico anterior, ou seja, em nada inovou
para sanar e contrapor informações contidas no Acórdão de primeira instância. Os
argumentos continuam sendo os mesmos, o que ratifica a visão daquele colegiado de
improcedência das alegações trazidas por falta de correlação das referidas reduções com a
receita bruta da Recorrente.
28. Portanto, não tendo havido plena justificativa para o motivo real de terem ocorrido as
referidas reduções, voto, também, por converter o presente julgamento em Diligência para
elaboração de Relatório Circunstanciado e Conclusivo apresentado conforme diretrizes
explicitadas na Conclusão deste Voto.

CONCLUSÃO

29. Em face do exposto, visando confirmação de certeza e liquidez do crédito pleiteado, Voto por
converter o presente julgamento em Diligência para que a unidade de origem INTIME a
Recorrente a elaborar e apresentar:
Fl. 10625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720558/2020-91
9
 Em relação a Devoluções mencionadas no Voto: PROVA DOCUMENTAL, fiscal e
contábil, devidamente conciliada, registro por registro, que COMPROVE que, mesmo
sendo tais registros feitos diretamente em rubricas de Receita Bruta, cada venda tenha
sido de fato anulada pela consequente e específica nota fiscal de devolução. Tudo com
explicitação contábil e fiscal evidenciando a total anulação de cada operação com os
respectivos créditos (Vendas) e débitos (Devoluções) devidamente conciliados.
 Em relação a Contribuições Financeiras mencionadas no Voto: para cada operação,
apesar dos registros contábeis terem sido feitos diretamente em contas de Receita
Bruta, apresentar PROVA DOCUMENTAL contábil e fiscal completa e detalhada que
COMPROVE efetividade dos valores (pagamento e outros requisitos), eventual
correlação específica com receitas reconhecidas, bem como, possibilidade de
DEDUÇÃO FISCAL das referidas despesas para fins de apuração do Lucro Real.
30. A Unidade de Origem deverá formalizar Relatório Circunstanciado e Conclusivo com as
informações requeridas, cientificar a Recorrente e intimá-la a se manifestar no prazo de 30
dias. Após a ciência o referido Relatório deve ser encaminhado para este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 10626
DF CARF MF
Original